Tribunal: TJSP
Processo: 0128823-71.2009.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. Pretensão do autor ao recebimento de indenização a título de danos materiais e morais em virtude de suposta falha na prestação de serviços médicos. Alegação de erro no diagnóstico médico. Déficit funcional severo do punho e moderado da mão. Sequela de fratura de punho, que evoluiu com processo infeccioso pós-cirúrgico e necrose

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. Pretensão do autor ao recebimento de indenização a título de danos materiais e morais em virtude de suposta falha na prestação de serviços médicos. Alegação de erro no diagnóstico médico. Déficit funcional severo do punho e moderado da mão. Sequela de fratura de punho, que evoluiu com processo infeccioso pós-cirúrgico e necrose asséptica do osso semilunar.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Ausência de provas dos fatos constitutivos do direito. Ônus do autor. Inteligência do art. 373, I, do CPC/2015. Laudo pericial e demais provas constantes dos autos evidenciam que o tratamento dispensado ao autor foi adequado. Conforme asseverado pelo perito judicial, processos infecciosos pós-cirúrgicos, tal como o ocorrido com o autor, são complicações consideradas possíveis a qualquer procedimento cirúrgico. Ausência de comprovação de conduta culposa do corpo médico, que revelasse eventual imprudência, imperícia ou negligência dos profissionais. Ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta estatal. Responsabilidade civil do Estado não configurada.
R. sentença de improcedência dos pedidos mantida.
Honorários advocatícios. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.